Tribunal: TJES
Processo: 0000075-83.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-83.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OTAVIO GABRIELI DALVI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (IDAF). PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO. "ACELERADOR DE PROGRESSÃO". LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 637/2012. REGULAMENTAÇÃO SUFICIENTE POR DECRETO E INSTRUÇÃO NORMATIVA PRÓPRIA DA AUTARQUIA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por autarquia estadual contra sentença que reconheceu o direito de servidor público à progressão funcional por mérito, com a aplicação do "acelerador de progressão".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a legislação que instituiu o "acelerador de progressão" para os servidores do IDAF (LC nº 637/2012) é suficiente, ou se a ausência de regulamentação específica impede a concessão do benefício, mesmo diante da existência de Instrução Normativa da própria autarquia que rege a avaliação de desempenho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual nº 637/2012, ao prever o "acelerador de progressão", estabeleceu a avaliação de desempenho anual como critério imediato e suficiente para a aferição do mérito, sendo a menção a "outro critério a ser definido em lei" uma alternativa, e não uma condição para a eficácia da norma.

4. A alegação de vácuo regulatório é afastada pela existência de Decreto estadual e, principalmente, de Instrução Normativa editada pela própria autarquia (IN IDAF nº 06/2014), que instituiu o programa de avaliação de desempenho e estabeleceu objetivamente os critérios e a pontuação para a progressão funcional por mérito.

5. Configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a conduta da autarquia que submete o servidor à avaliação de desempenho com base em sua Instrução Normativa, mas se recusa a aplicar as consequências jurídicas favoráveis (progressão) previstas na mesma norma para os resultados obtidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É suficiente a norma que prevê a progressão funcional por mérito com base em avaliação de desempenho anual, ainda que mencione a possibilidade de criação de outros critérios por lei futura. 2. A existência de Instrução Normativa editada pela própria autarquia, que regulamenta a avaliação de desempenho e a vincula expressamente à progressão funcional, supre a necessidade de outra regulamentação para a concessão do benefício. 3. A Administração Pública não pode se valer de regulamento interno para avaliar o servidor, preenchendo os requisitos para a progressão e, em comportamento contraditório, negar a aplicação das consequências jurídicas que a própria norma estabelece para os resultados dessa avaliação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 699/2013, art. 12; Lei Complementar Estadual nº 637/2012, art. 30; Decreto-R nº 3.133/2012 (ES); Instrução Normativa IDAF nº 06/2014; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000075-83.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: OTAVIO GABRIELI DALVI
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO PIZZOL VIGNA - ES11893-A, MARCELO MATEDI ALVES - ES10751-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo - IDAF
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Otavio Gabrieli Dalvi
, julgou procedentes os pedidos para condenar o recorrente a reenquadrar o autor em quatro referências — duas em março de 2015 e duas em março de 2017 — com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

Inconformado, o apelante alega, em síntese:
i)
que a progressão por mérito prevista na Lei Complementar nº 637/2012 depende de regulamentação específica, tratando-se de norma de eficácia limitada, não sendo autoaplicável;
ii)
que a Instrução Normativa IDAF nº 06/2014 não se aplica ao recorrido, pois este optou pelo regime de remuneração por subsídio (LCE 699/2013), enquanto a referida norma se destina aos servidores do regime de vencimentos (LCE 245/2002);
iii)
que ao Poder Judiciário não cabe atuar como legislador positivo para suprir a omissão administrativa e definir critérios de progressão; e,
iv)
subsidiariamente, que a sentença errou ao determinar a concessão de quatro referências, pois a lei permite a movimentação em
até duas
referências por vez.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

A controvérsia central cinge-se em definir se a legislação estadual que rege a carreira do apelado, servidor do IDAF, é autoaplicável no que tange ao direito à progressão funcional por mérito, com a utilização do chamado "acelerador de progressão", ou se, ao contrário, carece de regulamentação específica, o que impediria a concessão do benefício.

O apelante busca a reforma da sentença que reconheceu o direito do servidor, sob o argumento principal de que a norma seria de eficácia limitada e que o Poder Judiciário não poderia suprir a omissão do administrador.

Contudo, em que pese a argumentação expendida pelo apelante, a sentença não merece reparos.

Destaco de plano que existem diversos processos que tratam de progressão funcional por merecimento de servidor público do Poder Executivo, em que se discute a existência – ou não – de norma que regulamente a Lei Complementar Estadual nº. 637/2012.

Nesse contexto, embora existam diversas sentenças de improcedência com base no consolidado entendimento de que a Lei Complementar Estadual nº. 637/2012 possui natureza programática, o caso dos autos, diferencia-se por se tratar de servidor do IDAF, em que há arcabouço normativo que disciplina os parâmetros para progressão funcional.

Portanto, a questão deve ser analisada sob a ótica da sistematicidade do ordenamento jurídico que rege os servidores do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo.

A Lei Complementar Estadual nº 699/2013, que reorganizou a carreira na autarquia, garantiu expressamente em seu artigo 12 a "progressão por desempenho". A Lei Complementar Estadual nº 637/2012, por sua vez, instituiu a política geral de gestão de pessoas no âmbito do Poder Executivo e, em seu artigo 30, previu o "acelerador de progressão", permitindo a movimentação em até duas referências com base na meritocracia.

O § 1º do mesmo artigo foi claro ao eleger o instrumento para tal aferição:
"A mensuração do mérito ocorrerá através da avaliação de desempenho anual ou de outro critério de reconhecimento do mérito que venha a ser definido em lei"
.

A tese central do apelante é de que a expressão "ou de outro critério [...] a ser definido em lei" tornaria a norma programática, dependente de futura regulamentação. Todavia, essa interpretação não se sustenta diante do arcabouço normativo que se seguiu. O texto legal oferece uma alternativa clara e de aplicação imediata: a
avaliação de desempenho anual
.

Em que pese o entendimento de que a Lei Complementar Estadual nº 637/2012 possui, em seu escopo geral, natureza programática, no caso específico dos servidores do IDAF, há normas infralegais que disciplinaram de forma suficiente os parâmetros para a progressão funcional por mérito. O Decreto-R nº 3.133/2012, ao dispor sobre a Avaliação de Desempenho para a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, estabeleceu os critérios gerais de avaliação e a pontuação, regulamentando, ainda que de modo amplo, a matéria.

O ponto fulcral, contudo, é a existência da
Instrução Normativa IDAF nº 06/2014
, editada pela própria autarquia apelante, que não deixa margem para a alegação de vácuo regulatório, afinal, instituiu o programa de avaliação de desempenho dos servidores e, em seu artigo 3º, inciso V, asseverou que uma de suas finalidades precípuas é, justamente,
"aferir o mérito para progressão funcional do servidor"
.

Mais do que isso, os artigos 13 e 14 da mesma norma trazem a fórmula de cálculo da nota final e estabelecem, objetivamente, a pontuação necessária para que o servidor obtenha direito a uma ou duas progressões.

Não prospera, ademais, o argumento do apelante de que a referida Instrução Normativa não se aplicaria ao apelado por este ter optado pelo regime de subsídios. Ora, o servidor foi submetido às avaliações de desempenho periódicas, nas quais obteve notas de 95,92 e 100 pontos, conforme reconhecido em sentença.

Se a autarquia utiliza a Instrução Normativa para avaliar o servidor, não pode, em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), negar a aplicação das consequências jurídicas que a própria norma estabelece para os resultados dessa avaliação, especialmente quando a lei hierarquicamente superior (LC 637/2012) aponta a avaliação de desempenho como o critério para a progressão.

Dessa forma, o magistrado sentenciante não atuou como legislador positivo, mas apenas aplicou o direito existente e plenamente subsumível ao caso concreto, reconhecendo que o autor preencheu todos os requisitos legais e normativos para a concessão dos aceleradores de progressão, respeitados os interstícios bienais.

A decisão encontra amparo, inclusive, em precedente desta Corte em caso análogo, citado pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a suficiência regulatória da Instrução Normativa nº 06/2014 para os servidores do IDAF (Processo nº 0000141-14.2020.8.08.0036).

Vejamos julgados no mesmo sentido:

[...] Portanto, cumprido os requisitos exigidos ao servidor, tanto em relação à Lei Complementar 397/2012 quanto o exigido no artigo 14, inciso II, da Instrução Normativa 06/2014, reconhece-se a pretensão recursal do requerente ao direito de movimentação em duas referências, porquanto atingiu pontuação máxima nas avaliações, portanto, superior a 8,99, votando-se pelo provimento do recurso do autor a fim de reformar a sentença e julgar integralmente procedente a pretensão deduzida na prefacial, faz jus a movimentação em duas referências em cada avaliação (2016 e 2018). [...] (TJ-ES - RI: 00010145020208080024, Relator.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, COLEGIADO RECURSAL - 6º GAB - 1ª TURMA, Data de Julgamento: 24/08/2022)

[...] É importante destacar que o entendimento vinculante firmado por meio do julgamento do Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei (PUIL) nº 0000463-96.2020.8.08.9101, não afasta o reconhecimento da pretensão autoral, pois, naquele julgamento restou consolidado o entendimento de que a Lei Complementar Estadual nº. 637/2012 possui natureza programática, o que não se questiona, contudo, no caso dos autos, há norma específica para os servidores do IDAF que disciplina os parâmetros para progressão funcional por mérito. [...] Assim, entendo que não merece prosperar a alegação do recorrente de ausência de regulamentação da LCE 637/2012, uma vez esta, no caso dos autos, se encontra regulamentada pelas normas acima citadas. [...] (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 0000141-14.2020.8 .08.0036, Relator.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Turma Recursal - 1ª Turma, Data de Julgamento: 24/11/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil .

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.